Tribunal: TJBA
Processo: 8010608-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010608-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MANOEL FERREIRA LIMA FILHO Advogado(s): UILIAM JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (5) Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de descontos consignados em folha de pagamento de servidor público estadual, em ação fundamentada na alegada situação de superendividamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se restaram configurados os requisitos legais para concessão de tutela antecipada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, notadamente quanto à demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial e da urgência na concessão da medida. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para tratamento de situações de superendividamento, exigindo demonstração inequívoca da impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial. 4. A documentação acostada aos autos não comprova de forma suficiente a alegada situação de superendividamento, especialmente considerando a renda líquida mensal do agravante (R$ 3.140,80), sua remuneração variável (que alcançou R$ 12.000,00 em março de 2024) e a contratação de novos empréstimos em período próximo ao ajuizamento da demanda. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela antecipada em ações de repactuação de dívidas por superendividamento exige demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial legalmente estabelecido." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.